Tribunal: TJSP
Processo: 2251395-52.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-26
Data de publicação: 2020-01-26

Ementa:
Processual. Arrendamento mercantil. Execução por quantia certa. Decisão agravada que deixou de reconhecer a validade de citações realizadas via postal, mediante entrega da correspondência e recepção sem ressalva na portaria de condomínio edilício. Descabimento. Informação do endereço a partir de dados obtidos pelo sistema Bacenjud. Recebimento, tal qual ocorreu, que faz presumir a efetiva

Ementa:
Processual. Arrendamento mercantil. Execução por quantia certa. Decisão agravada que deixou de reconhecer a validade de citações realizadas via postal, mediante entrega da correspondência e recepção sem ressalva na portaria de condomínio edilício. Descabimento. Informação do endereço a partir de dados obtidos pelo sistema Bacenjud. Recebimento, tal qual ocorreu, que faz presumir a efetiva residência dos citandos no local. Expressa previsão legal em torno da dispensa, nesse caso, de assinatura de próprio punho do aviso de recebimento pela parte, nos termos do art. art. 248, § 4o, do CPC. Desnecessidade de demonstração pela exequente da existência de poderes para o recebimento da correspondência pela funcionária que assinou o aviso. Poderes presumidos nas circunstâncias. Decisão agravada, que determinou o refazimento por oficial de justiça das citações, reformada. Agravo de instrumento da exequente provido.